Tribunal: STF
Processo: RE 600815
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. No caso, para se chegar a entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem, seria indispensável apreciar a legislação infraconstitucional aplicada, bem como revolver fatos e provas (Súmula 279/STF). Circunstâncias que inviabilizam o recurso extraordinário.



    2. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988.



    3. Agravo regimental desprovido.